Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731678-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ANA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (requerida) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0736029-62.2025.8.07.0001 movida por ANA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES (autora), em que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que mantivesse a cobertura assistencial da autora, em modalidade coletiva ou individual, enquanto perdurasse o tratamento oncológico. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o i. Juízo a quo, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido formulado na inicial e resolveu o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC (ID 250909682). É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator